Tribunal: TJDFT
Processo: 0744447-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0744447-65.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JUSSANDRA LOURENCO DANTAS IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DO GAMA D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por JUSSANDRA LOURENÇO DANTAS contra ato praticado pela Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição do Gama/DF, cujo objeto é a anulação do ato que respeitável Magistrada concedeu a liminar para despejo no prazo de 15 (quinze) dias, condicionando ao depósito da caução, no valor equivalente a 3 (três) meses de aluguel, sendo que, no entendimento da Impetrante, a autoridade coatora não poderia incluir pedidos que não constam na inicial, para determinar o pagamento de alugueis referente a meses que não foram pleiteados. A parte impetrante foi intimada (ID 20489070), nos termos dos arts. 9° e 10 do CPC e do art. 99, caput e § 2o, do CPC, para: (i) comprovar, por meio da apresentação de documentos hábeis (tais como CTPS, contracheque e outros comprovantes de rendimentos, extratos bancários dos últimos três meses, bem como declaração de imposto de renda do último exercício), o preenchimento dos pressupostos legais para o deferimento do aludido benefício ou efetuar o recolhimento do preparo, (ii) considerando que o ato coator indicado na petição inicial foi a decisão proferida nos autos do processo n. 0704279-43.2019.8.07.0004 (ID 37932083), manifestar-se acerca da impossibilidade de interposição de recurso desse ato judicial a justificar a interposição do presente mandamus. A parte impetrante apresentou resposta (ID 20715996). Alega, em suma, que o ato judicial impugnado foi um despacho, justificando a impetração do writ, vez que inexiste recurso com efeito suspensivo apto a impugnar o ato judicial apontado. As custas foram recolhidas (IDs 20715997 e 20715998). É o relatório. Decido. Cuida-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por JUSSANDRA LOURENÇO DANTAS contra ato praticado pela Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição do Gama/DF, cujo objeto é a anulação do ato que respeitável Magistrada concedeu a liminar para despejo no prazo de 15 (quinze) dias, condicionando ao depósito da caução, no valor equivalente a 3 (três) meses de aluguel, sendo que, no entendimento da Impetrante, a autoridade coatora não poderia incluir pedidos que não constam na inicial, para determinar o pagamento de alugueis referente a meses que não foram pleiteados. Em resposta ao despacho de ID 20489070, a impetrante justificou a impetração do writ, vez que o ato judicial impugnado foi um despacho, sendo que inexiste recurso com efeito suspensivo apto a impugnar o ato judicial apontado. Sem razão a impetrante. Incialmente, destaca-se que o cabimento do mandado de segurança em face de ato judicial deve observar dois requisitos mínimos: (i) que a decisão não possa ser impugnada por recurso dotado de efeito suspensivo; (ii) que o ato judicial seja teratológico. No caso concreto, não vislumbro a presença dos requisitos. Ao contrário do que afirma a impetrante, o ato judicial impugnado, embora denominado “despacho”, possui conteúdo de decisão interlocutória, desafiando, portanto, agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Desse modo, o presente mandamus figura como sucedâneo recursal. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. INDEFERIMENTO DE INICIAL DE MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO DE ATO JUDICIAL. WRIT COMO SUCEDÂNEO DO RECURSO ADEQUADO. NÃO CABIMENTO DA VIA ELEITA. PARTE INTERESSADA. SÚMULA 202 DO STJ. INAPLICABILIDADE. VIABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUMULA 267 DO STF. INCIDÊNCIA. CARÊNCIA DE AÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. O mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo do recurso legalmente cabível, sendo medida excepcional e extrema, admissível somente em casos de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou de teratologia, por parte do prolator do ato processual impugnado, e desde que não haja previsão de recurso passível de sustar os efeitos da decisão. 2. Malgrado o writ tenha sido manejado por parte prejudicada, revela-se inaplicável, à espécie, a Súmula 202/STJ, segundo a qual a impetração de segurança por terceiro, contra ato judicial, não se condiciona a interposição de recurso. 3. Na hipótese, é inaceitável entender que a impetrante não tivera ciência da demanda judicial ou do ato judicial atacado a tempo de, na condição de terceira prejudicada, interpor o recurso cabível, uma vez constatado que vem acompanhando regularmente o processamento do feito falimentar originário e por se tratar de grupo econômico ligado à empresa falida, prevalecendo o entendimento registrado na Súmula 267/STF, que informa o não cabimento de mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. 4. Se é correto assentir que a impetração de segurança por terceiro prejudicado não há de estar condicionada à interposição de recurso, consoante estabelece a Súmula 202/STJ, também o é que compete à parte esclarecer, por meio de argumentos plausíveis, por que razão deixara de recorrer, na ocasião própria, da decisão tida como contrária aos seus interesses. (STJ, RMS 27594/BA) 5. Ainda que superada a questão referente ao não cabimento do mandumus, ou mesmo que não existisse uma via recursal adequada para impugnar a decisão em debate, também não se verifica ato judicial teratológico, manifestamente ilegal ou proferido mediante abuso de poder, de modo a autorizar a impetração do writ. 6. Consoante remansosa jurisprudência, o rito sumário e especial do mandado de segurança exige a apresentação de prova pré-constituída para fins de demonstração liminar da violação de direito líquido e certo. 7. Em verdade, mesmo que superado os mencionados obstáculos, a impetrante não trouxe os elementos probatórios aptos a, de plano, atestar a alegada ofensa a direito líquido e certo, impondo-se, ipso facto, o indeferimento da petição inicial do writ, por carência de ação, não se olvidando da impossibilidade de dilação probatória em procedimentos dessa natureza. 8. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJDFT, Acórdão n. 896744, MSG 201500520203509, 1a Câmara Cível, Rel. Des. Alfeu Machado, j. 28/9/2015) Além disso, para que seja cabível o mandado de segurança, é preciso que o ato judicial seja teratológico, o que não ocorreu no caso concreto, visto ser totalmente pertinente a discussão acerca da possibilidade de inclusão das prestações vencidas no curso do processo, em caso de obrigação de trato sucessivo. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. ILEGALIDADE. TERATOLOGIA. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. NÃO CABIMENTO DA AÇÃO MANDAMENTAL. I - O mandado de segurança é cabível para impugnar decisão judicial teratológica, de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, suscetível de causar à parte danos irreparáveis ou de difícil reparação, desde que não haja recurso específico. II - De acordo com a Súmula 267/STF e o art. 5o, II, da Lei no 12.016/90, o mandado de segurança não pode ser utilizado contra ato judicial passível de ser impugnado na forma prevista na lei processual, ou para impugnar decisão da qual caiba recurso com efeito suspensivo. III - Verificado que o agravo interno não suscita argumentos capazes de ilidir os fundamentos expendidos na decisão que indeferiu a inicial, não se vislumbram razões para se alterar o posicionamento. IV - Negou-se provimento ao recurso. (TJDFT, Acórdão 1260242, MSG 07101047720198070000, 2a Câmara Cível, Rel. Des. José Divino, j. 29/6/2020). Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial e DENEGO A ORDEM, nos termos do art. 10 da Lei 12.016/2009 e do art. 485, I, do Código de Processo Civil. Sem honorários, por serem incabíveis. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 26 de outubro de 2020 18:13:40. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador